Tribunal: TJDFT
Processo: 0704099-18.2019.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA MANIFESTAR SOBRE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. INÉRCIA. PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O silêncio do credor não pode ser interpretado como quitação da obrigação, ainda que exista prévia manifestação do juízo nesse sentido ou advertindo a parte.
2. A extinção pelo pagamento considerando-se tão somente a inércia do autor viola a boa-fé objetiva e o dever de colaboração esperado não só pelas partes, mas pelo magistrado.
3. A obrigação considera-se extinta quando há satisfação integral do débito pleiteado, sem que o silêncio implique em renúncia tácita ou remissão. Inteligência do art. 924, II, do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.